Tribunal: STF
Processo: ARE 1364215
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de extraordinário interposto em face acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim sintetizado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. REVISÃO DO ATO CONCESSIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SINDICAR OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS SEUS SERVIDORES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. DESCONTOS COMPULSÓRIOS NA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Conforme inteligência do art. 130 do CPC/73, considerando desnecessária a produção da prova pretendida, outorga-se ao juiz da causa, diante das peculiaridades da espécie, se assim convencido, a possibilidade de proferir julgamento antecipado da lide; tendo em vista a manifesta inutilidade da coleta de outras provas além da documental. Assim, se os elementos constantes dos autos se mostrarem suficientes à adequada prestação jurisdicional, e a questão posta prescindir da produção de prova em audiência, por se encontrar devidamente documentada, o indeferimento do pedido de produção de outras provas não constitui cerceamento de defesa. 



    2. Não há que se falar em decadência se, transcorridos menos de 05 (cinco) anos da publicação do ato que concedeu ao servidor o direito à progressão por escolaridade, a Administração Pública rompe sua inércia e adota providência censora de sua legalidade, a qual se afigura suficiente para a interrupção do prazo decadencial, nos termos do art. 54, § 2°, da Lei Federal n° 9.874/1999. 



    3. Afigura-se inerente ao desempenho da atividade administrativa a tarefa de sindicar a concessão de benefícios aos servidores público tendo como parâmetro o direito aplicável à espécie, o que inclui a possibilidade de o Poder Público, em atenção ao princípio da autotutela e mediante a observância do devido processo administrativo, verificar a idoneidade dos documentos que lhes são submetidos à análise, mormente quando a presunção de legitimidade destes for meramente relativa, como no caso dos diplomas expedidos por instituições de ensino superior. 



    4. É vedado à Administração proceder aos descontos compulsórios na remuneração do servidor de valores indevidamente recebidos, pois o poder de autotutela não se confunde com o poder de autoexecutoriedade. Assim, a anulação de ato que concede vantagens pecuniárias a servidor não implica a prerrogativa da Administração em descontar valores em sua remuneração sem expressa concordância, pena de ofensa ao principio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional, insculpido no art. 5°, XXXV, da Constituição da República.



    (e-doc 9, pág. 8)



    2. No recurso extraordinário, fundado nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, a recorrente aponta a violação dos arts. 19, II, 22, XXIV, 93, IX, e 109 da Carta. Discorre sobre a impossibilidade de a Administração rever o ato de promoção de servidor, porque ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos, como previsto no art. 54 da Lei nº 9.874, de 1999 e no art. 65 da Lei estadual nº 14.184, de 2002. Sustenta a incompetência da Justiça Estadual para decidir a respeito da validade de diploma expedido com chancela do MEC.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Tem-se, na origem, ação ordinária ajuizada por Maria José Cipriano, objetivando anular decisão exarada em processo administrativo, mediante a qual o Município de Belo Horizonte/MG desconsiderou certificado de conclusão de curso de pós-graduação e determinou o retorno da servidora ao nível anterior à progressão por escolaridade alcançada em decorrência do citado documento, pedidos julgados improcedentes. 



    4. De início, afasto o cabimento do extraordinário pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Em momento algum julgou-se válido ato de governo contestado em face da Constituição. Não foi prolatada decisão no sentido da invalidade do diploma apresentado, apenas concluiu o Tribunal a quo não terem sido atendidas as condições necessárias ao alcance da progressão pretendida pela servidora. Pelo mesmo fundamento, não restou caracterizada ofensa aos arts. 22, XXIV, e 109 da Lei Maior. Transcrevo, para ilustrar, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Ademais, no caso vertente, o Município de Belo Horizonte/MG não cuidou de anular o certificado do curso de pós-graduação apresentado pela servidora, como não poderia deixar de ser, porquanto não possui poderes para tanto. Na verdade, a municipalidade apenas lhes negou eficácia para fins de concessão das progressões por escolaridade no âmbito do serviço público municipal, mediante a observância do devido processo administrativo, o que se apresenta juridicamente cabível à luz do poder de autotutela da Administração Pública.



    Dessa forma, tendo em vista que o ato administrativo impugnado respeitou as garantias da ampla defesa e do contraditório, bem como o princípio da motivação, incumbiria à parte autora, e não à municipalidade, demonstrar em juízo a insubsistência dos fundamentos invocados para a revisão das progressões por escolaridade que lhe haviam sido concedidas ou a idoneidade dos certificados de pós-graduação expedidos pela FIJ.



    5. Da leitura do acórdão impugnado, no particular, tem-se que somente a partir da análise do quadro fático-probatório e da legislação local, no que previstos os requisitos para a concessão de progressão aos servidores, seria dado concluir em sentido diverso ao entendimento da Corte de origem, o que é vedado em sede extraordinária, incidentes os óbices prescritos nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Já quanto à alegação relacionada à decadência do direito da Administração Pública para rever o ato de concessão do benefício, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais expressamente afastou o transcurso do prazo de cinco anos, tendo em vista a instauração de procedimento administrativo. Confiram a seguinte transcrição do acórdão recorrido:



    No entanto, em uma análise mais detida dos fatos e do direito aplicável à espécie, curvo-me ao entendimento de que a adoção de providência censora da legalidade do ato afigura-se suficiente para a interrupção do prazo decadencial, nos termos da norma inserta no § 2° do art. 54 da Lei Federal n° 9.874/99, que se aplica subsidiariamente ao caso:



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.



    § 1° No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.



     § 2° Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.



    Isso porque o próprio exercício do poder de autotutela por parte da Administração Pública pressupõe a observância ao devido processo administrativo, o que, a depender da complexidade dos fatos, do direito, e do número de partes, pode se arrastar por anos a fio.



    Dessa forma, embora, na espécie, as progressões por escolaridade tenham sido concedidas à servidora em 30/10/03 (f. 50-v), 11/12/03 (f. 56- v), 31/01/2005 (f. 52-v) e 31/05/05 (f. 54-v), o Município de Belo Horizonte/MG deflagrou o processo administrativo de revisão dos atos em 19/11/2007 (f. 25 e seguintes), ou seja, menos de cinco anos depois do deferimento do mais antigo, o que equivale à medida de "impugnação à validade do ato" estabelecida no supracitado § 2°.



    7. Também nesse aspecto, o que decidido pelo Colegiado a quo mostra-se soberano. Assentada a inexistência do transcurso do lapso temporal, ante à abertura de procedimento administrativo destinado a apurar a legalidade da concessão da progressão, resta claro que somente a partir da análise das provas carreadas aos autos e da legislação de regência seria possível chegar-se a desfecho diverso, procedimento inviável em sede extraordinária, incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Ante o quadro, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator